Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701694-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MELLO DOS SANTOS AGRAVADO: KELLY REGINA SAO PAULO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA MELO DOS SANTOS em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0739581-92.2022.8.07.0016, que não conheceu do recurso interposto. Sustenta a agravante que recolheu as despesas recursais no prazo legal, motivo pelo qual pede a reforma do decisum. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão tenha seus efeitos suspensos. Decido. Examinando os autos, verifico a ausência de requisitos que obstam o seguimento do recurso. O recurso cabível contra a decisão do relator é o Agravo Interno, interposto no mesmo processo, a fim de que a decisão monocrática seja levada ao colegiado. O princípio da fungibilidade admite que um recurso seja conhecido como sendo outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. Todavia, na hipótese inexiste incerteza que justifique o erro na interposição do Agravo de Instrumento ao invés do Agravo Interno. Determina o § 1o, do art. 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais desta Justiça do Distrito Federal, que “A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator, que intimará o agravado para manifestação em quinze dias”. Já o art. 80, do mesmo ato normativo, enumera exaustivamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, destacando a impossibilidade de haver questionamento objetivo e sério sobre o cabimento do recurso: (É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença). Portanto, é possível observar e constatar que as hipóteses de cabimento são diversas. Além de ter sido interposto por instrumento, ou seja, em autos diversos (erro de forma), o Agravo de Instrumento tem sua hipótese de cabimento taxativamente elencada na lei (erro de cabimento) - ao contrário do Interno, que é cabível contra decisão de relator - e dirigido a órgão de superior instância para análise de questão incidental decidida no processo principal. No caso, a agravante interpôs Agravo de Instrumento perante o mesmo órgão prolator da decisão recorrida, evidenciando flagrante erro insuscetível de convalidação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 80 e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos de n. 0739581-92.2022.8.07.0016 para a secretaria, ante a inadmissão do recurso, e arquivem-se os presentes. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b